Tribunal: TJDFT
Processo: 0731058-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731058-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: RENAL CARE - PREVENCAO E TRATAMENTO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto pela CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por RENAL CARE - PREVENCAO E TRATAMENTO LTDA – EPP. Em suas razões (ID 62149631), o agravante alega que: 1) efetuou o pagamento da condenação em duplicidade e requereu a expedição de alvará em seu favor referente ao valor excedente depositado; 2) a transferência bancária dos valores depositados judicialmente deve ser entendida como uma prerrogativa da parte interessada. Requer, ao final, a expedição do respectivo alvará de transferência bancária, a fim de que os valores sejam devidamente transferidos para a sua conta. Preparo comprovado (ID 62149632/62149633). É o relatório. DECIDO. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. De acordo com o art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC, o agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 dias. O parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal, dispõe que se aplica o disposto no art. 231, I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação. Por sua vez, o art. 219 do CPC prevê que “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. No caso, o agravante se insurge contra decisão de primeiro grau, proferida em 10/06/2024, que indeferiu pedido para que os valores depositados em juízo fossem transferidos à sua conta bancária, sob a justificativa de que a executada não apresentou seus dados bancários quando instada a fazê-lo (ID 199465549, autos de origem). Em consulta ao sistema PJE, na aba “Expedientes”, consta que a parte registrou ciência da decisão agravada no dia 20/06/2024, o que enseja o decurso do prazo no dia 12/07/2024. O presente recurso foi interposto no dia 26/07/2024. Portanto, está intempestivo. Intimado a comprovar a tempestividade do recurso, o agravante alega que a decisão recorrida (ID 202493951, autos originários), que indeferiu a transferência de valores, foi publicada no dia 05/07/2024 e que, portanto, o presente agravo de instrumento seria tempestivo. Ocorre que a decisão (ID 202493951, autos originários) apenas negou pedido de reconsideração (ID 202429938) da decisão (ID 199465549, autos originários). O pedido de reconsideração da decisão, perante o juízo de primeiro grau, não suspende nem interrompe o prazo para interposição do agravo de instrumento. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 21 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator